Tribunal: TJSP
Processo: 2099062-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de improbidade administrativa – Indisponibilidade de bens – Substituição do bem fungível sobre o qual recaiu a indisponibilidade, por bem imóvel de sua propriedade – Preferência pela garantia em dinheiro, diante de sua maior liquidez – Excesso de constrição – Configuração – É inadmissível que a constrição indisponibilize o bloqueio total do débito em relação a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de improbidade administrativa – Indisponibilidade de bens – Substituição do bem fungível sobre o qual recaiu a indisponibilidade, por bem imóvel de sua propriedade – Preferência pela garantia em dinheiro, diante de sua maior liquidez – Excesso de constrição – Configuração – É inadmissível que a constrição indisponibilize o bloqueio total do débito em relação a cada um dos corréus – Possibilidade do juízo de origem liberar o valor excedente da parte devida pela agravante, considerando o montante já efetivamente bloqueado dos demais corréus, observando-se o limite do valor total de eventual condenação, mais a multa – Precedentes do C. STJ - Impossibilidade de constrição pro rata - Obrigação solidária –– Entendimento do C. STJ – Reforma parcial da r. decisão – Recurso parcialmente provido.